Tribunal: TJMT
Processo: 1026590-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026590-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSCIANE REJADAZE - CPF: 019.846.641-23 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL). FGTS.
INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS
DE BREVES PERÍODOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para a
tender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a con
tratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos
temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação
temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de apoio administrativo educacional(ID 303677929/
PJe2
) eexiste autorização legal para a contratação temporária deste profissional;
b) a parte reclamantese submeteu a processo seletivo (ID 303677937/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 51meses (ID 303677929 a 303677933/PJe2),não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contra
tos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratosestãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidadedas contratações.

3.
Prévio processo seletivo
simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária s
ucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-206 DIVULG 11-09-2017 PUBL
IC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-
42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09
.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de
Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias e terço constitucional.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas tra
balhistas (férias e terço co
nstitucional) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e
reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-
165 DIVULG
30-06-
2020 PU
BLIC
01-07-2020).

5.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. A m
ulta de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, p
ublicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.
Interrupções contr
atuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U
1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que
coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra
desconfigurado
.

7. Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em
10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá
/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1026590-40.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
JOSCIANE REJADAZE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSCIANE REJADAZE ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: Noticiou que: a) foi contratada temporariamente de 2017 a 2024 para a função de apoio educacional, mediante sucessivas prorrogações contratuais; b) não recebeu o pagamento do terço constitucional de férias referentes ao
s anos de 2020 a 2023; c) não houve recolhimento de FGTS no período de 2020 a 2024. Requereu que: a) seja declarado nulo o vínculo temporário firmado, reconhecendo-se a unicidade contratual; b) seja o reclamado condenado ao pagamento do 1/3 constitucional
sobre 30 dias de férias dos anos de 2020 a 2023, no valor de R$ 1.621,72; c)
seja
o reclamado condenado ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS referente ao período de 2020 a 2024, no valor de R$ 7.576,85.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos s
eguintes termos:
"
Vistos
etc. I – RELATÓRIO JOSCIANE REJADAZE ajuizou ação em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando o pagamento de diferenças r
elativas ao terço constitucional de férias sobre 30 dias de férias dos anos de 2020 a 2023, bem como indenização substitutiva referente aos depósitos do FGTS relativos ao período trabalhado sob sucessivos contratos temporários, alegando o desvirtuamento do
vínculo e sua nulidade. Juntou à inicial, dentre outros, tabelas de cálculo (ID 191183925, 191183926), fichas financeiras dos anos de 2020 a 2024 (
IDs
191183927 a 191183932), além de demais documentos pessoais (
IDs
191183921 a 191183924). O Estado de Mato
Grosso apresentou contestação. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1. Do julgamento antecipado
e da prescrição
quinquenal
O feito encontra-se pronto para julgamento antecipado, pois a matéria é eminentemen
te de direito e a documentação anexada (
IDs
191183925 a 191183932) é suficiente para formar o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). No tocante à prescrição, tratando-se de cobrança de verbas trabalhista
s de natureza administrativa contra a Fazenda Pública, incide o prazo
quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Considerando que a ação foi ajuizada em 19/04/2025 (ID 191183920), restam fulminadas pela prescrição eventuais parcelas exigíveis ant
eriormente a 19/04/2020, devendo ser reconhecido o direito apenas quanto aos créditos vencidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. II.2. Da contratação temporária, desvirtuamento e nulidade Da análise das fichas financeiras (
IDs
191183927
a 191183932), constata-se que a autora celebrou contratos temporários sucessivos com o Estado de Mato Grosso, entre 2020 e 2024, para exercício de funções de apoio
educacional
. O prolongamento do vínculo, em caráter continuado, evidencia o desvirtuamento d
o regime excepcional da contratação
temporária previsto
no art. 37, IX, da CF, atraindo o entendimento do STF (Tema 612) sobre a nulidade do contrato, com efeitos meramente indenizatórios.
II.
3. Do direito ao FGTS Comprovada a prestação de serviços em regi
me temporário desvirtuado, assiste razão à autora quanto ao direito à indenização substitutiva relativa ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, declarada constitucional pelo STF no Tema 916. Os valores devem incidir sobre a remuneração bruta,
observada a prescrição
quinquenal
.
II.
4. Do terço constitucional de férias O autor exerceu função de Apoio Administrativo Educacional, não sendo enquadrado como docente. Logo, aplica-se o disposto no art. 54, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 50/1
998: "Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: II – de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias." Também o art. 55 da mesma norma garant
e o adicional de 1/3 de férias: "Art. 55. Independente de solicitação
, será
pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias." No caso, restou demonstrado
que a autora fazia jus ao gozo das férias, conforme fichas financeiras (
IDs
191183926 e 191183927 a 191183930), impondo-se o pagamento do adicional de férias pleiteado. Trata-se, portanto, de direito consolidado na jurisprudência estadual, que reconhece ao
s profissionais contratados temporariamente, mesmo que não
ocupem
cargo de docência, o direito ao recebimento de férias e adicional de 1/3 sobre os 30 dias de férias. Verificada a ausência desse pagamento no período não atingido pela
prescrição, e ausente
prova de quitação por parte da Fazenda Pública, impõe-se a procedência parcial da pretensão autoral, com a devida condenação nos moldes já sedimentados pelas Turmas Recursais.
II.
5. Jurisprudência aplicável A matéria está pacificada na jurisprudência: “As
sucessivas contratações temporárias pela Administração Pública que desvirtuam a natureza excepcional e temporária do vínculo configuram fraude à exigência constitucional de concurso público e ensejam a nulidade do contrato, gerando direito ao FGTS (Tema 91
6 STF) e a férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551 STF), mas não a adicional de periculosidade se o regime estatutário próprio não o prevê.” (TJMT, N.U 1046499-05.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 04
/07/2025) Diante desse cenário, resta evidente que a autora faz jus tão somente às verbas de natureza
indenizatória expressamente reconhecidas
pela jurisprudência e pela legislação de regência, vedada a concessão de direitos não previstos para contratos te
mporários, sobretudo quando não há previsão legal no regime estatutário. Assim, acolhe-se em parte a pretensão, apenas para assegurar o pagamento do FGTS e do terço
constitucional de férias, observados
os limites prescricionais e as regras de atualização e
juros já delineadas, julgando-se improcedentes os demais pedidos. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSCIANE REJADAZE em face do ESTADO DE MATO GROSSO para: a)

Declarar nulidade dos c
ontratos temporários discutidos na presente demanda judicial; b) Reconhecer a prescrição
quinquenal
, limitando a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (a partir de 19/04/2020); c) Condenar o Estado de Mato
Grosso ao pagamento: do terço constitucional de férias sobre os 30 dias referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme apurado nos
IDs
191183926 e fichas financeiras (
IDs
191183927 a 191183930); da indenização substitutiva relativa ao FGTS sobre
a remuneração percebida no período de 2020 a 2024, observado o limite prescricional. c) Determino que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros de mora pela remuneração d
a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2
021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública;
Por
conseguinte, extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo
do cálculo nos exatos termos da
sentença. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação
do MM. Juiz de Direito. Luís Fernando Silva e Souza Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal
, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) as contratações temporárias foram regulares, decorrentes de processos se
letivos distintos, com prazos legais respeitados e intervalos entre os vínculos, inexistindo sucessivas renovações ou prorrogações; b) não há nulidade contratual, de modo que são indevidos os pedidos de FGTS, pois o Tema 916 do STF somente reconhece tal di
reito em caso de contratação irregular; c) igualmente, não é devido o terço constitucional de férias, pois o Tema 551 do STF afasta tal direito a servidores temporários quando não há desvirtuamento da contratação.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando m
anter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntes
e.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025